Tribunal: STF
Processo: ARE 681653
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA. GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.